Tribunal: TJBA
Processo: 8012331-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012331-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s):MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA, CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS PROLAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MAS ANTES DA INTIMAÇÃO FORMAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA. EFICÁCIA DA DECISÃO JUDICIAL CONDICIONADA À CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. EXECUÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em sede de Execução Fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito. O juízo de origem entendeu pela ausência de interesse de agir, pois a execução foi ajuizada em 26/01/2024, um dia após ter sido proferida decisão liminar (25/01/2024), em outro processo, suspendendo a exigibilidade do crédito de ICMS cobrado da empresa KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. O Apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando que o ajuizamento foi legítimo, pois só tomou ciência da decisão suspensiva em 01/02/2024. A Apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco temporal a partir do qual uma decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário produz efeitos para a Fazenda Pública, obstando o ajuizamento da execução fiscal: se a data da prolação da decisão ou a data da intimação formal do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos em face da Fazenda Pública.

2. O marco definidor para a análise da validade do ajuizamento da execução fiscal não é a data da prolação da decisão que suspende a exigibilidade do crédito, mas a data da ciência inequívoca do ente exequente.

3. No caso concreto, a execução foi proposta em 26/01/2024, enquanto a ciência da Fazenda Pública sobre a liminar suspensiva ocorreu apenas em 01/02/2024. Portanto, ao tempo do ajuizamento, o ato era legítimo, pois, sob a ótica da administração tributária, o crédito permanecia exigível.

4. O ajuizamento legítimo da execução, seguido da posterior ciência da causa suspensiva, não acarreta a extinção do feito por falta de interesse de agir, mas sim a sua suspensão, nos termos do art. 921, I, do CPC, até o desfecho da demanda em que se discute o débito.

5. Uma vez reconhecida a legitimidade do ajuizamento da execução, afasta-se a aplicação do princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, devendo a responsabilidade pela sucumbência ser definida ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, afastando a extinção do feito e, consequentemente, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Determinado o retorno dos autos à Vara de Origem para que a Execução Fiscal retome seu curso, permanecendo suspensa até o julgamento definitivo da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 8138565-18.2022.8.05.0001.

Tese de julgamento:

1. O marco temporal para que a decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário produza efeitos em face da Fazenda Pública, obstando o ajuizamento da execução fiscal, é a data da sua intimação formal, e não a data da prolação da decisão.

2. É válida a execução fiscal ajuizada após a prolação de decisão suspensiva da exigibilidade do crédito, mas antes da ciência do ente público, devendo o processo executivo ser suspenso, e não extinto, após a devida comunicação.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), art. 151, V; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85 e 921, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.915.459/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012331-20.2024.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelada KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, afastar a extinção do feito e, consequentemente, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com o retorno dos autos à Vara de Origem para que a execução fiscal retome seu curso, permanecendo suspensa até o julgamento definitivo da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 8138565-18.2022.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA